Tribunal: TJPA
Processo: 0802710-90.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802710-90.2023.8.14.0000

REQUERENTE: WILDER FELIPI DO CARMO FERREIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO REVISIONAL DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO REQUERENTE PARA O SEMIABERTO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES Á PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA DO APENADO QUE CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
WILDER FELIPI DO CARMO FERREIRA
, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que julgou improcedente a revisão criminal proposta.

Em suas razões, o agravante argumenta que a fixação que foi condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido estabelecida a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, todavia, argumenta que aplicação do regime inicial fechado não encontra fundamentação razoável, amparando-se na gravidade abstrata do delito, em contrariedade ao disposto na Súmula nº 719 do STF, bem como, que a reincidência não específica não é capaz de afastar a imposição do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda do revisionando.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o Habeas Corpus seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Por ocasião da análise da presente revisão criminal, ao proferir a decisão monocrática ora recorrida, fundamentei o indeferimento do pleito na correta fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena pelo revisionando, amparada inicialmente, na reincidência do acusado, o qual já cumpria pena pela prática do crime de roubo qualificado (proc. n. 0004345-21.2014.814.0012), no qual havia progredido ao regime aberto com prisão domiciliar, quando foi condenado pela prática do crime de tráfico, restando justificada ainda a aplicação do regime mais gravoso em razão da periculosidade real do acusado, e não na gravidade abstrata do crime, conforme quer fazer crer o agravante. Nesse sentido, vejamos o trecho da sentença na parte que importa:

“(...)

Com supedâneo nos artigos 59 e 68 do estatuto repressivo pátrio passo a dosar a pena como segue:

Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 59, do CP e art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, entendo que, em relação ao elemento culpabilidade, há fator a ensejar o agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, vulgarmente conhecido como maconha, razão pela qual procedo a valoração negativa; o sentenciado já fora condenado em crime anterior, de modo que tal circunstância será analisada noutra fase da dosimetria penal; a conduta social deve ser valorada negativamente, pois o teor das mensagens do celular periciado deixam claro que o denunciado é conhecido no seu meio em que vive não apenas como fornecedor/vendedor de drogas, dos mais variados tipos, como também de celulares de origem duvidosa; em relação à personalidade do agente, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito, devendo, portanto, receberam valoração neutra; Os motivos são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a valoração neutra; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena; pelo que o quesito deve ser valorado de modo neutro; As consequências do crime não excedem à própria tipicidade e previsão do delito, pelo que imputo valoração neutra; O comportamento da vítima constitui circunstância, cuja valoração é neutra, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, fixo pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo art. 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Presente a atenuante de ser o réu menor de 21 anos à época do delito, compensada pela circunstância agravante da reincidência não específica, pois o réu registra condenação, nos autos de nº. 000434-52.2014.8.14.0012, pela prática do crime de roubo qualificado, inclusive encontra-se cumprindo pena, conforme certidão de antecedentes acostada à fl. 122, motivando a aplicação da regra do artigo 67, do CPB.

Sobre a causa de diminuição de pena prevista no art. art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06:

(...)

Para a aplicação da causa de diminuição de pena inserida no parágrafo 4º do referido artigo, é necessário que o beneficiado preencha os quatro requisitos, quase sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, sendo estes cumulativos e não alternativos, não preenchidos pelo denunciado notadamente em relação ao requisito da primariedade visto registrar condenação criminal nos autos do Proc. nº 00043452120148140012, pelo delito de roubo qualificado, estando em fase de execução, conforme registro em sua folha de antecedentes.

Existe farta comprovação nos autos de que o sentenciado é voltado às atividades criminosas, como ficou demonstrado por meio das mensagens extraídas de seu aparelho celular, através das quais se comprova a comercialização de diversos tipos de entorpecente entre seus conhecidos, além de venda de aparelhos celulares, possivelmente produto de roubo, e arma de fogo. Ademais, tem-se ainda a grande quantidade de droga apreendida com o réu no momento do flagrante, 982,7g, (que afasta a causa de diminuição de pena, conforme entendimento do STJ.

(...)

Desta forma, fica o réu condenado a pena 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, que tenho como concreta e definitiva.

O sentenciado vinha sendo beneficiado com progressão de regime, na modalidade prisão domiciliar, quando então praticou o crime em tela, o que demonstra sua periculosidade.

Portanto, não apenas a reincidência do sentenciado, mas também pela marcante intranquilidade que o delito de tráfico de entorpecentes traz à sociedade, impõem seu encarceramento em regime mais severo na fase inicial de cumprimento da pena, pelo que estabeleço o FECHADO, conforme o art. 33, § 2º, a, do CP.

(...)”

Nesse sentido, esclareci que a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora agravado observou estritamente os ditames legais previstos no art. 33, §º 2º, alínea a) e § 3 º do CPB, considerando para tanto, não apenas o quantum definitivo da pena estabelecida, mas também, a reincidência e os vetores negativos descritos na primeira fase da dosimetria que indicam a maior periculosidade do peticionante, justificando o estabelecimento de regime mais gravoso.

Imperioso ressaltar, que a reincidência do acusado, por si só, sendo ela específica ou não, constitui fundamento idôneo para a fixação de regime de cumprimento de pena mais severo. Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RÉU REINCIDENTE: MOTIVO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO.
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reincidência do réu é motivo idôneo para fixação de regime de cumprimento de pena mais severo.

IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1328824 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170

DIVULG 25-08-2021

PUBLIC 26-08-2021)

No mesmo sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Malgrado o paciente tenha sido condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, considerando, correta a fixação de regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.

2. Pelos mesmos motivos, a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice nos incisos II e III do art. 44 do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 846.435/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Ante o exposto,
conheço, porém, nego provimento
ao presente agravo regimental
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/11/2023